Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo anterior. Emprego de meio fraudulento. Personalidade.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação. Descabida a tese de mero ilícito civil.
2 – A conduta da ré – que se valeu da condição de agente de viagens de luxo para receber valores da vítima e não comprovou a intermediação dos serviços acordados, tampouco restituiu os valores, obtendo, assim, vantagem indevida -- não é mero ilícito civil, mas crime de estelionato.
3 - Condenações transitadas em julgado não podem servir para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, que devem ter fundamento próprio e diverso daquele relativo aos antecedentes, sobretudo se a condenação é por fato posterior ao narrado na denúncia.
4 - Apelação provida em parte.